Tribunal: STJ
Processo: 5024205-67.2022.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907519 - RS(2025/0128519-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INDUSTRIA DE ESTOFADOS INHUMAS LTDA
ADVOGADOS
: ILZE CIDRAL MARTINS - SC034408
FERNANDO MÜLLER - SC017397A
AGRAVADO
: LG TRANSPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: MAICON DE OLIVEIRA - SC042954
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
– MARCA – EVOCATIVIDADE, DISTINTIVIDADE, DIREITO DE
PRECEDÊNCIA, DILUIÇÃO E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, pela ausência de demonstração do
dissídio jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do CPC e pela não
art. 1.029,
realização do cotejo analítico e da similitude fática exigidos para a alínea c.
2. A controvérsia versa sobre ação de nulidade de ato administrativo que busca
invalidar decisão do INPI que anulou o registro da marca mista “CIA DO
ESTOFADO”.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação e majorou
os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
XIX, da
art. 124,
ao impedir a convivência de marcas evocativas por risco de
Lei n. 9.279/1996
diluição; (ii) saber se houve violação do
§ 1o, da
ao
art. 129,
Lei n. 9.279/1996
afastar o direito de precedência; (iii) saber se houve violação do
e §
art. 158, caput
1o, da
ao exigir oposição administrativa como condição para o
Lei n. 9.279/1996
exercício do direito de precedência; (iv) saber se houve violação do
I, do
art. 373,
CPC por impor ônus probatório excessivo quanto ao uso anterior em boa-fé; e (v)
saber se há dissídio jurisprudencial demonstrado nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação do
XIX, da
art. 124,
Documento eletrônico VDA55323838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: fc4eae28-140b-473b-8bc1-f2907fc623d2

pois a revisão das conclusões sobre distintividade, afinidade e
Lei n. 9.279/1996,
impressão de conjunto demandaria reexame do acervo probatório.
7. Também incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às teses fundadas nos arts. 129, §
1o, e 158,
e § 1o, da
e no
I, do CPC, por exigirem
caput
Lei n. 9.279/1996,
art. 373,
revolvimento das provas sobre uso anterior e ônus probatório; e, por estarem as
conclusões alinhadas à jurisprudência desta Corte, aplica-se a Súmula n. 83 do
STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo analítico
e de similitude fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ;
ademais, o óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto ao tema de fundo impede a análise
pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão da
Tese de julgamento
colidência marcária e da distintividade sob o
XIX, da
art. 124,
Lei n. 9.279/1996.
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao direito de precedência, oposição
administrativa e ônus probatório, e aplica-se a Súmula n. 83 do STJ porque o
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência. 3. O dissídio não foi
demonstrado por ausência de cotejo analítico e de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, ficando prejudicada a
art. 1.029,
art. 255,
análise pela alínea c diante do óbice da Súmula n. 7 do STJ.”
arts. 124, 129, § 1o, 158,
,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996,
caput
§ 1o; CPC, arts. 373, I, 1.029, § 1o, 85, § 11; RISTJ,
§ 1o; CF,
III,
art. 255,
art. 105,
, .
a c

STJ,
Súmulas
n.
7,
83;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.944.265/RS,
em
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
3/5/2022;
AREsp n. 2.826.881/RJ,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
9/6/2025;
EREsp n. 1.907.171/RJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 10/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55323838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: fc4eae28-140b-473b-8bc1-f2907fc623d2

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55323838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: fc4eae28-140b-473b-8bc1-f2907fc623d2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907519 - RS (2025/0128519-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INDUSTRIA DE ESTOFADOS INHUMAS LTDA
ADVOGADOS
: ILZE CIDRAL MARTINS - SC034408

FERNANDO MÜLLER - SC017397A
AGRAVADO
: LG TRANSPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: MAICON DE OLIVEIRA - SC042954
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL – PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO –
MARCA
–
EVOCATIVIDADE,
DISTINTIVIDADE,
DIREITO
DE
PRECEDÊNCIA, DILUIÇÃO E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, pela ausência de demonstração do
dissídio jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do CPC e pela não realização
art. 1.029,
do cotejo analítico e da similitude fática exigidos para a alínea c.
2. A controvérsia versa sobre ação de nulidade de ato administrativo que busca
invalidar decisão do INPI que anulou o registro da marca mista “CIA DO
ESTOFADO”.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação e majorou
os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
XIX, da
art. 124,
ao impedir a convivência de marcas evocativas por risco de
Lei n. 9.279/1996
diluição; (ii) saber se houve violação do
§ 1o, da
ao
art. 129,
Lei n. 9.279/1996
afastar o direito de precedência; (iii) saber se houve violação do
e §
art. 158, caput
1o, da
ao exigir oposição administrativa como condição para o
Lei n. 9.279/1996
exercício do direito de precedência; (iv) saber se houve violação do
I, do
art. 373,
CPC por impor ônus probatório excessivo quanto ao uso anterior em boa-fé; e (v)
saber se há dissídio jurisprudencial demonstrado nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
Documento eletrônico VDA53655947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:50
Código de Controle do Documento: 13532e46-6787-46df-b947-b3666334e4f4

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegada violação do
XIX, da
art. 124,
pois a revisão das conclusões sobre distintividade, afinidade e
Lei n. 9.279/1996,
impressão de conjunto demandaria reexame do acervo probatório.
7. Também incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às teses fundadas nos arts. 129, § 1o,
e 158,
e § 1o, da
e no
I, do CPC, por exigirem
caput
Lei n. 9.279/1996,
art. 373,
revolvimento das provas sobre uso anterior e ônus probatório; e, por estarem as
conclusões alinhadas à jurisprudência desta Corte, aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo analítico e
de similitude fática, conforme os arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ;
ademais, o óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto ao tema de fundo impede a análise
pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão da
Tese de julgamento
colidência marcária e da distintividade sob o
XIX, da
2.
art. 124,
Lei n. 9.279/1996.
Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao direito de precedência, oposição
administrativa e ônus probatório, e aplica-se a Súmula n. 83 do STJ porque o
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência. 3. O dissídio não foi
demonstrado por ausência de cotejo analítico e de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, ficando prejudicada a análise
art. 1.029,
art. 255,
pela alínea c diante do óbice da Súmula n. 7 do STJ.”
arts. 124, 129, § 1o, 158,
, §
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.279/1996,
caput
1o; CPC, arts. 373, I, 1.029, § 1o, 85, § 11; RISTJ,
§ 1o; CF,
III, , .
art. 255,
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.944.265/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
3/5/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.826.881/RJ,
em
STJ, AgInt nos
relatora Ministra Nancy
9/6/2025;
EREsp n. 1.907.171/RJ,
Andrighi, Segunda Seção, julgado em 10/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por INDÚSTRIA DE
ESTOFADOS INHUMAS LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por ausência de demonstração do dissídio
jurisprudencial com a exigência do
§ 1o, do Código de Processo Civil, e
art. 1.029,
Documento eletrônico VDA53655947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:50
Código de Controle do Documento: 13532e46-6787-46df-b947-b3666334e4f4

pela não realização do cotejo analítico e da similitude fática exigidos para a alínea .
c
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos.
Contraminuta às fls. 528-529.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, , , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região em
apelação cível nos autos de ação de nulidade de ato administrativo.
O julgado foi assim ementado (fl. 414):
APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTROS DE
MARCAS COM ELEMENTOS NOMINATIVOS IDÊNTICOS. DISTINTIVIDADE
NÃO EVIDENCIADA. MARCAS FRACAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A marca apresenta-se como sinal visual apto a estabelecer distinção entre produtos
industriais, artigos comerciais e serviços profissionais. Sua função primordial é
identificar uma empresa ou um produto, distinguindo-o de outros iguais ou similares
existentes no mercado. Visa, também, a orientar o consumidor sobre a procedência de
determinado produto ou serviço, fatores que indicam sua qualidade e eficiência.
2. Ao confrontarmos as marcas evocativas e mistas colidentes, percebemos não haver
suficiente grau de distintividade. Apesar da existência de alguns elementos figurativos
distintos, a semelhança gráfica e fonética é idêntica, gerando inasfastável risco de
diluição da marca de titularidade da apelada.
3.Em que pese tratar-se do que se convencionou chamar de “marcas fracas”, e que,
diante de um menor grau de criatividade, possuem o ônus da convivência com outras
similares, os demais signos devem cumprir o papel de gerar o mínimo de originalidade
necessária para a distinção dessas marcas, circunstância não verificada na hipótese dos
autos.
4. Apelação desprovida.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA53655947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:50
Código de Controle do Documento: 13532e46-6787-46df-b947-b3666334e4f4

a) 124, da
porque o acórdão reconheceu a evocatividade
Lei n. 9.279/1996,
do sinal CIA DO ESTOFADO, mitigou a exclusividade e, ainda assim, aplicou o
inciso XIX por suposto risco de diluição, deturpando o sentido da norma para marcas
fracas, já que a coexistência seria possível diante do conjunto marcário;
b) 129, § 1o, da
já que o acórdão teria afastado
Lei n. 9.279/1996,
indevidamente o direito de precedência ao ignorar documentos que comprovariam
uso anterior da marca pela recorrente;
c) 158,
, § 1o, da
pois o acórdão teria exigido
caput
Lei n. 9.279/1996,
oposição administrativa como condição temporal para exercício do direito de
precedência, em desacordo com a orientação do STJ;
d) 373, I, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão teria imposto
ônus probatório além do necessário quanto ao uso da marca em período anterior ao
depósito, e, ao final, não considerou os elementos que demonstrariam o uso de boa-
fé.
Aduz a aplicação da Resolução STJ/GP n. 2/2017,
o, ao caso presente,
art. 4
para afirmar a isenção do porte de remessa e retorno em processos eletrônicos.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que marcas evocativas com
elementos nominativos idênticos não poderiam conviver em razão de risco de
diluição, divergiu do entendimento do AgInt no
da Apelação
REsp 2048372/SP,
Cível
5002063-69.2018.4.04.7133/RS
e
da
Apelação
Cível
5018800-
33.2022.4.03.6100.
Requer o provimento do recurso para que se declare nula a decisão
administrativa do INPI que anulou o registro da marca mista no 909.757.100; requer
ainda o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido.
Contrarrazões às fls. 488-493.
Documento eletrônico VDA53655947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:50
Código de Controle do Documento: 13532e46-6787-46df-b947-b3666334e4f4

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de nulidade de ato administrativo em
que a parte autora pleiteou a invalidação da decisão administrativa do INPI que
anulou o registro no 909.757.100 da marca mista CIA DO ESTOFADO.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.
A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação e
majorando os honorários advocatícios em 1% sobre o valor fixado na sentença (fls.
410-413).
Passo à análise das supostas violações.
I -
da
Art. 124,
Lei n. 9.279/1996
No recurso especial a parte recorrente alega violação ao inciso XIX,
aduzindo aplicação equivocada do dispositivo, porque reconhecida a evocatividade e
a consequente mitigação da exclusividade, ainda assim se concluiu por risco de
diluição que impediria a convivência das marcas.
O acórdão recorrido firmou o entendimento de que as marcas são
evocativas e mistas, mas não evidenciaram grau suficiente de distintividade;
reconheceu afinidade mercadológica, reprodução/imitação em conjunto e risco de
confusão/diluição, concluindo pela impossibilidade de convivência, com apoio em
análise técnica do INPI e na proteção ao consumidor (fls. 410-411).
No recurso especial, a parte alega que a colidência marcária foi mal
apreciada. O Tribunal de origem analisou o acervo probatório dos autos e concluiu
que: “Apesar da existência de alguns elementos figurativos distintos, a semelhança
gráfica e fonética é idêntica, gerando inasfastável risco de diluição da marca de
titularidade da apelada.” (fls. 411 e 414).
Documento eletrônico VDA53655947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:50
Código de Controle do Documento: 13532e46-6787-46df-b947-b3666334e4f4

Como visto, o Tribunal
fundamentou-se em elementos fáticos e
a quo
probatórios sobre distintividade, afinidade e impressão de conjunto. Rever tal
entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso
especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 129, § 1o, 158,
, § 1o, da
e 373, I, do
caput
Lei n. 9.279/1996,
Código de Processo Civil
A recorrente afirma que o acórdão afastou indevidamente o direito de
precedência por não reconhecer o uso anterior em boa-fé no período legal, que
exigiu indevidamente a oposição administrativa e que impôs ônus probatório
excessivo.
O acórdão recorrido registrou que não foram juntados elementos
probatórios robustos e contemporâneos ao período de seis meses anteriores ao
depósito do registro posterior (01/10/2012 a
; consignou que notas dos
31/03/2013)
anos de 2004-2007 são pretéritas e insuficientes para comprovar uso efetivo e
habitual, concluindo pela impossibilidade de invocar o direito de precedência.
Como o exame se firmou na insuficiência de prova contemporânea e na
aferição do uso efetivo da marca, a revisão das conclusões demandaria revolvimento
do conjunto fático-probatório. Incide a Súmula n. 7 do STJ a obstar a análise da
presente violação.
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a jurisprudência
desta Corte de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ ao caso
presente.
Confira-se:
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
NULIDADE
DE
ATO
ADMINISTRATIVO. MARCA INVALIDADA PELO INPI. PRETENSÃO DE
RESTABELECIMENTO DO REGISTRO. NOME EMPRESARIAL. REGISTRO
ANTERIOR AO DEPÓSITO DA MARCA ANULADA. PRODUTOS INSERIDOS
Documento eletrônico VDA53655947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:50
Código de Controle do Documento: 13532e46-6787-46df-b947-b3666334e4f4

NO
MESMO
SEGMENTO
MERCADOLÓGICO.
PRINCÍPIO
DA
TERRITORIALIDADE. NOME EMPRESARIAL REGISTRADO EM APENAS UM
ESTADO. CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA NÃO VERIFICADA.
CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM
SÚMULA 7/STJ.
CONSONÂNCIA COM A
E COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
LEI 9.279/96
1. Ação ajuizada em
Recurso especial interposto em
e
19/11/2015.
19/2/2021
concluso ao Gabinete em 22/6/2021.
2. O propósito recursal consiste em verificar a higidez do ato administrativo do
INPI que decretou a nulidade do registro marcário n. 826771998, de titularidade da
recorrida.
3. Tanto o nome empresarial quanto a marca gozam de proteção jurídica com
dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito
econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja
confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado.
4. O
V, da Lei de Propriedade Industrial estabelece situação que enseja
art. 124,
a recusa da concessão do registro marcário pelo órgão competente: quando se
constatar que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de
título de estabelecimento ou nome empresarial previamente registrado por terceiros
possa causar confusão ou associação indevida no público consumidor.
5. Para aferição de colidência entre denominação empresarial e marca, além de
se verificar o preenchimento do critério da anterioridade, deve se levar em
consideração os princípios da territorialidade e da especificidade.
6. A alteração das conclusões do Tribunal de origem, no sentido de que as
empresas litigantes atuam apenas regionalmente e em unidades da federação distantes
entre si, circunstância que afasta qualquer risco de confusão ou associação indevida
por parte dos consumidores, exigiria revolvimento do acervo probatório do processo, o
que é vedado pela
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (
Súmula 7/STJ.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.944.265/RS,
DJe de
grifei.)
3/5/2022,
6/5/2022,

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO DE NULIDADE DO ATO
ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REGISTRO DE
MARCA NOMINATIVA. (1) E (2) COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. CORTE
FLUMINENSE QUE, COM BASE EM ANÁLISE MERCADOLÓGICA,
CONSTATOU A ATUAÇÃO DAS SOCIEDADES NO MESMO SETOR DE
SERVIÇOS E TAMBÉM A IDENTIDADE GRÁFICA, FONÉTICA E
IDEOLÓGICA ENTRE OS ELEMENTOS NOMINATIVOS DOS CONJUNTOS
MARCÁRIOS, INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DA TITULAR DO
REGISTRO ANTERIOR, QUE É INSUFICIENTE PARA AFASTAR A INFRAÇÃO
À ORDEM ECONÔMICA E CONSUMERISTA. REFORMA DA CONCLUSÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
Documento eletrônico VDA53655947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:50
Código de Controle do Documento: 13532e46-6787-46df-b947-b3666334e4f4

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. (3) E (4) REGISTRO. MARCA
NOMINATIVA DESPIDA DE DISTINTIVIDADE E ACRESCIDA DA
CIRCUNSTÂNCIA DE QUE AS RESPECTIVAS TITULARES ATUAM NO
MESMO NICHO COMERCIAL. INVIABILIDADE DE CONVIVÊNCIA DAS
MARCAS POR FORÇA DESTAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONFIGURAÇÃO DE
AFRONTA AOS SISTEMAS ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. PRECEDENTE
ESPECÍFICO. (5) PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM ESTEIO EM AFRONTA À
LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NORMA
LEGAL TIDA POR VIOLADA. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. A convivência entre as marcas "OPTIMA" e "OTIMA SOLUÇÕES DE
OTIMIZAÇÃO DE PERFORMANCE", pertencentes a sociedades que atuam no
mesmo setor de serviços aliada à identidade gráfica, fonética e ideológica dos
conjuntos marcários, independentemente da anuência da titular do registro anterior,
circunstância insuficiente para afastar a infração às ordens econômica e consumerista,
revela-se inviável.
2. O revolvimento da conclusão de colidência entre as marcas alcançada pelo
Tribunal fluminense a partir de análise mercadológica e de todo o acervo fático-
probatório carreado aos autos constitui óbice por força da Súmula n. 7 desta Corte
Superior, a teor de precedentes desta Corte Superior.
3. Em que pese a possibilidade teórica de coexistência de marcas nominativas
despidas de distintividade, quando as respectivas titulares empreendem no mesmo
nicho comercial configura-se a afronta aos sistemas econômico e consumerista e o
consequente impedimento para a convivência, a teor de precedente específico do STJ.
4. A pretensão recursal de afastamento da condenação ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais encontra óbice na Súmula n. 284 do STF, haja
vista a obrigatoriedade de apontamento da norma legal tida por violada quando da
interposição do recurso especial baseado na alínea a do permissivo constitucional.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento. (
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.826.881/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
9/6/2025,
12/6/2025,

III - Divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA53655947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:50
Código de Controle do Documento: 13532e46-6787-46df-b947-b3666334e4f4

A parte alega dissídio, indicando AgInt no
Apelação
REsp 2048372/SP,
Cível
5002063-69.2018.4.04.7133/RS
e
Apelação
Cível
5018800-
33.2022.4.03.6100, sustentando que a evocatividade mitiga a exclusividade e
permite coexistência.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
A esse respeito:
PROCESSO
CIVIL.AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO DE
ADMISSIBILIDADE.
JUÍZO
DEFINITIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
VIABILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO
DOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
SÚMULA 315/STJ.
1. Não há contradição entre o juízo de admissibilidade provisório nos embargos
de divergência, em que se determina vista ao embargado para impugnação, conforme
previsto no
do RISTJ, e o juízo definitivo, por cognição exauriente, em que
art. 267
não se conhece do recurso, afastada a preclusão judicial a respeito.
2. São insuscetíveis de comparação, em análise abstrata conclusões alcançadas
por acórdãos diversos que examinaram, à luz das circunstâncias fáticas específicas de
cada hipótese, a distintividade ou a semelhança de sinais marcários e a potencialidade
de a convivência entre eles resultar em confusão ou associação indevida entre os
consumidores.
3. Não se admite a interposição de embargos de divergência, quando não tiver
sido apreciado o mérito do recurso especial, conforme previsto na Súmula 315/STJ,
entendimento que se alinha ao disposto no
I e II, do CPC. Precedentes.
art. 1.043,
Documento eletrônico VDA53655947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:50
Código de Controle do Documento: 13532e46-6787-46df-b947-b3666334e4f4

4. Agravo interno não provido. (AgInt nos
relatora
EREsp n. 1.907.171/RJ,
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
10/9/2025,
16/9/2025,
grifei.)

Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea sobre o mesmo
c
tema.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53655947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 21/01/2026 11:24:50
Código de Controle do Documento: 13532e46-6787-46df-b947-b3666334e4f4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.907.519 / RS
Número Registro: 2025/0128519-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50242056720224025101
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INDUSTRIA DE ESTOFADOS INHUMAS LTDA
ADVOGADOS : ILZE CIDRAL MARTINS - SC034408
FERNANDO MÜLLER - SC017397A
AGRAVADO
: LG TRANSPORTADORA LTDA
ADVOGADO
: MAICON DE OLIVEIRA - SC042954
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55296332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:06:00
Código de Controle do Documento: b95082c4-a897-4781-b8b6-2596be9b9920

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:06:00
Código de Controle do Documento: b95082c4-a897-4781-b8b6-2596be9b9920